Tribunal: TJES
Processo: 5004331-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004331-04.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004331-04.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME.
IMPOSSIBILIDADE.

REQUISITO SUBJETIVO
NÃO SATISFEITO.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Para que o condenado obtenha progressão de regime é preciso que satisfaça requisitos objetivo e subjetivo.
In casu
, embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, entendeu o MM. Juiz como necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.

2
.

A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

3
.
De acordo com a Súmula 439 do STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, na Súmula Vinculante nº 26, igualmente admite a possibilidade de realização de exame criminológico para avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício da progressão de regime.

4
.

A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando.

5.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004331-04.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme exposto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
JOÃO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
, face decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o seu pedido de progressão de regime prisional.

A defesa alega, em síntese, que o recorrente tem direito a concessão do benefício, eis que o resultado do exame criminológico não pode refletir em eventual não concessão ao direito pretendido.

Pois bem.

No caso em exame, consta dos autos que, apesar de ter implementado o requisito objetivo, quando da análise do pedido de progressão de regime, o magistrado analisou e indeferiu a concessão do benefício, pela falta do preenchimento do requisito subjetivo, determinando, a realização de exame criminológico, diante da
“necessidade de se avaliar criminologicamente o apenado, por meio de exames específicos e detalhados, realizados por pessoas hábeis a diagnosticar, com maior segurança, os riscos à sociedade no caso de deferimento de progressão de regime à que aparentemente faz jus, já que no regime menos gravoso a fiscalização é também menos rigorosa”
.

É sabido que para a concessão da benesse, necessário o preenchimento dos requisitos objetivo - tempo de pena cumprida - e subjetivo - comportamento adequado - (artigo 112, da Lei de Execuções Penais).

Em situações graves, como esta sob análise, bom comportamento carcerário não pode ser confundido com aptidão ou adaptação do condenado, muito menos serve como índice fiel de readaptação social.

A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Assim sendo, ainda que adote boa conduta carcerária, é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Sobre tema, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME EXAME CRIMINOLÓGICO NECESSIDADE NOVO EXAME RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Já decidiram os Tribunais Superiores que poderá o magistrado determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de maneira fundamentada. Assim está a Súmula Vinculante 26 do STF e a Súmula 439 do STJ. 2. Os fundamentos adotados se embasam em elementos concretos, não se tratando de razões abstratas com base apenas no tipo penal. A conduta do Agravante é grave e não pode ser desconsiderada, uma vez que as condutas perpetradas consistiam, basicamente, em invasões noturas a domicílios familiares, com subtração de bens e valores e cometimento de abusos sexuais em face de mães, esposas e também uma menor de 14 anos. 3. O fato de o Recorrente possuir boa conduta carcerária é incapaz, por si só, de afastar o exame criminológico, em razão do primeiro analisar, a priori, o merecimento do reeducando, enquanto que o segundo permite avaliar o perfil do apenado, a adequação e a efetiva condição para progredir ao regime mais benéfico. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210018659, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
[
...
]

É cediço que a elaboração do exame criminológico - o qual não é apenas uma avaliação psiquiátrica - resguarda a defesa da sociedade, por buscar aferir o estado de temibilidade do apenado, a fim de constatar a sua real possibilidade de reingresso social.

In casu, é preciso observar que os fatos praticados pelo reeducando foram de extrema violência e inconsequência, na medida em que, ao cobrar uma dívida de drogas do pai da vítima, a estuprou, bem como ameaçou a avó da mesma de morte, motivo pelo qual se evidencia imprescindível a aferição pormenorizada da psique do agravante, o que não se faz possível com a mera análise do atestado de conduta carcerária.

(...) a análise da personalidade do agravante será imprescindível para se ter uma noção da possibilidade de que ele venha a novamente cometer a atividade ilícita anteriormente materializada, através de perícia técnica que indicará se os objetivos da pena estão sendo cumpridos, ou seja, se a reprimenda está sendo útil para a sua ressocialização. Enfim, se o reeducando já detém condições de ser reinserido na comunidade.
[...]
”
.

Dessa forma, apesar de não haver obrigatoriedade na realização do exame criminológico, o magistrado pode pautar-se em seu resultado para indeferir o pedido de progressão de regime.

Percebo assim, com base nas circunstâncias alhures destacadas, que o agravante não possui o requisito subjetivo para ser agraciado com a progressão do regime prisional, sendo requerido pelo MM. Juiz a realização de exame criminológico para aferição de tal fato.

Por fim, analisando os fundamentos da decisão ora atacada, denota-se que a mesma restou devidamente fundamentada, tendo sido expostas as razões fáticas e jurídicas para o indeferimento do pedido defensivo.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso.